Tribunal: TJDFT
Processo: 0015588-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS DE BOA-FÉ. OMISSÁO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DOCUMENTAL. MULTA. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. O acórdão expressamente examinou os documentos apontados pelos embargantes, seja por remissão ao julgamento dos embargos de terceiro ou, ainda, de forma direta, pela constatação de que não havia, na matrícula do imóvel, a averbação de bloqueio ou indisponibilidade, no momento da compra e venda e, sendo assim, a questão não era oponível a terceiros, presumindo-se a ciência ampla e geral. Não há, nos autos, portanto, prova quanto à alegada má-fé da terceira adquirente.
3. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC é fixada em favor da parte embargada e, portanto, não deve ser acolhido o pedido de fixação de multa formulado por empresa terceira, que postula direito alheio, sobretudo quando não se constata o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.